Tribunal: TJDFT
Processo: 0711109-80.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. COMÉRCIO DE ALIMENTOS. ALVARÁ PROVISÓRIO. ESTACIONAMENTO. SOLO. OCUPAÇÃO URBANA. ATIVIDADE DE ALTO RISCO. INTERDIÇÃO. INFRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. ÍNFIMO VALOR DA CAUSA.
1. O art. 7o da Lei Complementar n. 123/2006 determina que o alvará de funcionamento provisório só é válido se emitido em favor de estabelecimento com grau de risco que não seja alto.
2. As atividades realizadas em estacionamento estão excluídas da definição de atividade de baixo risco para a Resolução n. 51/2019 do CGSIM (Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios), que trata destas atividades para os fins da Lei n. 13.874/2019.
3. Não há previsão de ocupação para o exercício de comércio de alimentos na Norma de Gabarito - NGB n. 52/1988 que regula a ocupação e uso do solo no Setor de Indústrias Gráficas – SIG, Quadra 1.
4. A Lei n. 13.874/2019, que estatui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, não é aplicável nos casos em que as atividades exercidas estão em desacordo com a legislação urbanística do setor.
5. Ausente a comprovação de ilegalidade ou irregularidade dos atos administrativos exercidos com fundamento no poder de polícia urbanística, não há que se falar em reparação por danos morais.
6. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios por equidade é devida nas hipóteses em que o valor da causa é muito baixo, como no caso dos autos. Art. 85, §11, do Código de Processo Civil.
7. Apelação do autor desprovida. Apelação do réu provida.